Tribunal: TJSP
Processo: 2157951-23.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e adequação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigo 312 do CPP). Pacientes que ostentam maus antecedentes. Risco de reiteração delitiva.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e adequação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigo 312 do CPP). Pacientes que ostentam maus antecedentes. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.